Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718213-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44 EMBARGADO: G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ No 31.447.288/0001-70, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - CNPJ No 31.548.911/0001-81, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ No 34.461.941/0001-44, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, AMANDA CARNEIRO PEDROSO ALCANTARA D E S P A C H O Diante da decisão constante ao ID 28047472, aguarde-se na Secretaria. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora